Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-95.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001815-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1004052-47.2022.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso, acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade para determinar a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da demanda, rejeitando, contudo, o pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se a ausência de notificação acerca do procedimento administrativo configura nulidade da CDA por cerceamento de defesa; e (II) se a via da exceção de
pré
-executividade é adequada para discussão da nulidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensando outra providência por parte do fisco (Súmula nº 436 do STJ). 4. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória (Súmula nº 393 do STJ). 5. A CDA apresentada atende aos requisitos legais previstos no art. 202, II do CTN e no art. 2º, § 5º, II da Lei nº 6.830/80, sendo presumidamente válida e legítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensando outra providência por parte do fisco. 2. A exceção de
pré
-executividade é admissível apenas para matérias que não demandem dilação probatória.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 393 e nº 436.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Cocolândia
Indústria e Comércio de Frutas LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1004052-47.2022.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso, acolheu
em

parte
a exceção de
pré
-executividade.

Em suas razões recursais o Agravante, aduz que exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos de origem, foi parcialmente acolhida apenas para determinar a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da demanda, rejeitando a arguição de nulidade da CDA, e alega que a decisão proferida no feito de origem se encontra em desconformidade com a Lei e a jurisprudência, razão pela qual merece ser reformada.

Sustenta que, a ausência da notificação acerca do procedimento administrativo ocasionou a nulidade do título executivo, tendo em vista que, se quer, teve conhecimento acerca da origem da CDA, o que, por si só, considerando a ausência dos requisitos legais, implicaria em nulidade e, principalmente, no cerceamento de sua defesa, causando-lhe prejuízo.

Declara que por se tratar de matéria de ordem pública, a qual pode ser suscitada a qualquer momento e grau de jurisdição, bem como ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, não há se falar em inadequação da exceção de
pré
-executividade como meio para a sua discussão.

Afirma que, a Fazenda Estadual deve comprovar de
maneira

inequívoca
nos autos, a legalidade da constituição do crédito, bem como que a mera referência ao número do processo administrativo não é suficiente para presumir a validade da notificação, com o prévio conhecimento, motivo pelo qual se faz necessária a ciência formal e efetiva do contribuinte acerca do lançamento tributário.

O Agravante pleiteia ainda, que o Agravado apresente aos autos, o Processo Administrativo Tributário - PAT, considerando que se trata de elemento crucial para comprovação da efetiva ciência do contribuinte acerca do débito tributário.

Verbera que, está devidamente demonstrado o cabimento da exceção de
pré
-executividade para discutir nulidade na CDA, bem como a nulidade da constituição do título executivo.

Nesses termos, aqui abreviados, pugn
ou
pela concessão da tutela recursal para suspender o processo de Execução Fiscal nº 1004052-47.2022.8.11.0041, até o julgamento do mérito do recurso, e ao final pelo total provimento para reformar a decisão combatida e determinar a extinção da Execução Fiscal.

Na decisão de ID
207066172
foi indeferido o efeito suspensivo do recurso.

Intimado, o A
gravado
apresentou contrarrazões, argumentando

que os valores de ICMS foram apurados pelo próprio contribuinte e declarados na Escrituração Fiscal Digital – EFD
. Dessa forma, diante da falta de recolhimento dos valores fora emitido aviso de cobrança pela
coordenadoria de conta corrente
,
e
em seguida

encaminhad
o
à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, originando a Certidão de Dívida Ativa
, razão pela qual não há motivo que enseje nulidade ao título executivo. Ao final pugna pelo desprovimento total do recurso para que seja ind
eferida a pretensão recursal
, bem como pela condenação do Agravante em honorários advocatícios
nos termos do artigo 85, §1º, da Lei nº 13.105/2015.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o presente Agravo de
Instrumento
foi interposto por
C
OCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1004052-47.2022.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso, acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade.

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso
ajuizou a Execução Fiscal nº 1004052-47.2022.8.11.0041
em 08/02/2022,
objetivando receber o crédito tributário decorrente de ICMS no valor
de R$ 154.223,50 (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)
, constando na Certidão de D
ívida Ativa como corresponsáveis Elisete Maria dos Santos Oliveira
, Mariana Vilela de Oliveira, Mucio Vilela de Oliveira e Daniel Vilela de Oliveira.

Em ID
75235760
,
foi
proferido o despacho citatório
.

Houve a ci
tação
dos Executados:
Elisete
Maria dos Santos Oliveira em 28/02/2022 (ID 78148963). Mariana Vilela de Oliveira em 10/03/2022 (ID 79270144).

Cocolândia
Indústria E Comércio De Frutas Ltda 17/03/2022 (ID 79937924).
Mucio Vilela de Oliveira 13/08/2022 (ID 92443706)
e

Daniel Vilela de Oliveira em 12/12/2022 (ID 106288994).

Em
13/05/2023
ID 115086492,
houve oposição de
Exc
eçã
o
de
Pré
-Executividade
na qual se objetivava o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios, com a consequente exclusão e extinção
da execução
em razão de nulidade da Certidão de Dívida Ativa tendo em vista a ausência de notificação de processo administrativo
o que causou prejuízo aos Excipientes pelo cerceamento de defesa
.

Em sede de Impugnação à Exceção de
Pré
-Executividade, o Estado de Mato Grosso

informou que a exclusão dos sócios do quadro de corresponsáveis foi realizada administrativamente, motivo pelo qual pugna pelo acol
himento
da arguição de perda de objeto em relação aos sócios Elisete Maria dos Santos Oliveira, Mariana Vilela de Oliveira, Mucio Vilela de Oliveira e Daniel Vilela de Oliveira
, bem como pela rejeição dos demais pedidos para prosseguimento da execução até a integral satisfação do cr
édito. Por fim requer a
fixação
de honorários de sucumbência
com base no artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

Em 04/12/2023 (ID 135781933) pelo Juízo a quo, foi
parcialmente
acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade
, para determinar a retificação da CDA e a exclusão dos sócios corresponsáveis, condenando ainda o Estado de Mato Grosso ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% (
cinco por cento
) do proveito econômico
, nos termos do art. 90, § 4º do Código de Processo Civil
, o que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Cinge-se que o cerne do presente recurso
reside na análise da assertividade do Juízo a
quo
em
rejeitar o pedido de nulidade da
Certidão de Dívida Ativa
quando da análise da Exceção de
Pré
-Executividade
.

Registra-se
que, no
Estado de Mato Grosso
a
Portaria 166/2008
institui
u

a Escrituração Fiscal Digital – EFD,

para uso
pelos
contribuintes do ICMS
,
para apuração

totalmente em
meio digital
.

Nesse sentido, cabe ressaltar o disposto no artigo 2
º-A da
Portaria 166/2008
da SEFAZ-MT:

Art. 2°-A A Escrituração Fiscal Digital - EFD é de uso obrigatório para os contribuintes do ICMS que se enquadrem nas hipóteses arroladas no Capítulo V do Título IV do Livro I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, respeitados os prazos de início da respectiva obrigatoriedade para cada caso, conforme definido na legislação pertinente. (Acrescentado pela Port. 247/2022)
.

Tem-se que a escrituração fiscal é uma obrigação acessória do contribuinte, por meio da qual é possível ao Fisco apurar a contribuição tributária referente as operações e prestações realizadas no curso da atividade empresarial.

Verifica-se, em análise, que foi emitido Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 2209859,
relativos
as infrações
;
34.1.1 referente ao não recolhimento e/ou recolhimento a menor do ICMS declarado integralmente pelo contribuinte por meio de GIA/ICMS ou EFD, e 34.1.4 referente a ICMS substituição tributária - Regime de Apuração Normal.

Constata-se ainda, que houve publicação no Diário Oficial em
10//08/2021.

T
em-se
ainda,
segundo o verbete nº 436 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, que:

“
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito
fi
scal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
”.

Como é cediço, a Exceção de
Pré
-Executividade não está prevista em lei, ou seja, é uma espécie de defesa de cunho excepcional em sede de execução, servindo para discutir matéria de ofício em que não haja necessidade de dilação probatória.

A propósito, destaca-se o teor da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 393: A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

Com efeito, verifica-se da CDA apresentada nos autos, que
esta
atende aos requisitos legais exigidos pelo 202, II do CTN e o artigo 2º, § 5º, II da Lei 6.830
/80, eis que traz a forma de cálculo da multa, juros de mora, correção monetária e demais encargos aplicáveis.

Como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo ao executado afastá-la (art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3º da Lei 6.830
/80).

Nesse sentido tem-se entendimento jurisprudencial
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) DEVIDO À AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 393 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00445946520218190000, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 15/03/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DAS CDA - SÚMULA N. 393, DO STJ - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO - DECISÃO PUBLICADA NO ÓRGÃO OFICIAL - PREVISÃO DO ART. 216, DA LEI MUNICIPAL N. 5.546/78 - OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO NÃO PROVIDO - É possível a dedução em exceção de
pré
-executividade da alegação de nulidade da CDA, por desrespeito à ampla defesa no processo administrativo, na hipótese em que não demandar a comprovação da mácula qualquer dilação probatória. Inteligência da Súmula n. 393, do STJ - Exercido pelo contribuinte o direito de defesa no âmbito do PTA, mediante a impugnação do lançamento, não padece de nulidade a CDA em virtude da intimação aceca da decisão administrativa via publicação no órgão oficial local, tendo em vista a expressa previsão contida no artigo 216, do Código Tributário de Juiz de Fora - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10145140459358001 Juiz de Fora, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

Dessa forma, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau.

É como voto

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025